Tribunal: TJBA
Processo: 8036779-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036779-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIVELTON LACERDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DANIELA FERREIRA TIBURTINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA MORA. REQUISITO ESSENCIAL À BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

1. A constituição válida do devedor em mora é requisito essencial para a concessão de liminar de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, conforme o Decreto-Lei n.º 911/69.

2. A notificação por edital é permitida apenas em casos excepcionais, após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal.

3. Ausentes as diligências necessárias para a localização do agravante antes da notificação por edital, a mora não foi regularmente constituída, o que inviabiliza a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8036779-60.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante

ERIVELTON LACERDA DOS SANTOS

e, como Agravada,
OMNI S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 4 de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11